Tribunal: TJSP
Processo: 1502302-33.2021.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - EMBARGOS REJEITADOS.